Tribunal: TCU
Processo: 002.670/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão oriundos da Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de admissão, oriundos da Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Minas Gerais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão de Rodrigo Gonçalves Medeiros e negar-lhe registro; 9.2. determinar à Sefip que, em processo apartado, em cumprimento ao indicado no Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , realize as oitivas de Edna Maria Gomes Salles, Fábio Luís da Silva Oliveira, Flávio Henrique Ferreira Santos, Lecimar das Dores Vieira, Ronan Pereira Lucas e Wesley dos Reis Carneiro sobre as irregularidades em relação aos seus respectivos atos de admissão; 9.3. determinar à Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Minas Gerais que: 9.3.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015, em trâmite na Justiça do Trabalho, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011; 9.3.2. cientifique os interessados desta deliberação e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, os comprovantes de ciência.